Tribunal: TJDFT
Processo: 0747553-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747553-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE MARTINS DA SILVA APELADO: 226 CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ALEXANDRE MARTINS DA SILVA e recurso adesivo interposto por 226 CONSTRUTORA LTDA contra a r. sentença proferida pela 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos dos Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido do embargante de desconstituição da penhora sobre o apartamento n° 104, lote 31, da quadra 26, loteamento denominado parque Nápolis, Gleba A, Matrícula n° 30.141, Cidade Ocidental/GO, sob o fundamento de ausência de comprovação da titularidade ou da posse legítima do imóvel penhorado. Em razão da sucumbência, condenou o embargante, ainda, ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade por conta da gratuidade de justiça concedida. Opostos embargos de declaração pelo embargante (ID 73331749), com a juntada de novo documento (ID73331750), os quais foram rejeitados nos termos da decisão de ID 73331758. Inconformadas, as partes apelam. Em suas razões recursais (ID 73331760), o apelante ALEXANDRE MARTINS DA SILVA defende sua a legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, sustentando que exerce posse legítima e indireta sobre o imóvel, nos moldes do art. 674 do CPC, com base em sucessivas cessões de direitos aquisitivos, culminando em procuração sem reserva de poderes em seu favor. Pontua que o oficial de justiça confirmou a ocupação do imóvel por pessoa ligada ao apelante, o que demonstraria o exercício da posse de forma efetiva e incontestada. Sustenta que a penhora recaiu sobre bem de terceiro estranho à lide, pois o imóvel não pertence ao executado Isaque da Conceição Silva, sendo que seus direitos aquisitivos já haviam sido regularmente transferidos. Invoca o art. 1.046 do CPC para afirmar que a constrição judicial sobre bem de terceiro configura nulidade absoluta. Acrescenta que o imóvel objeto da lide se encontra registrado formalmente em nome da Caixa Econômica Federal, com cláusula de reserva de domínio, o que tornaria incabível a penhora, conforme jurisprudência consolidada. Destaca que não há fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ, pois não havia registro de penhora à época da cessão dos direitos, tampouco se demonstrou má-fé do apelante, que teria agido com boa-fé objetiva e diligência. Requer a manutenção da gratuidade da justiça, já concedida no primeiro grau, com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados, nos termos do art. 98, §5o, do CPC. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo à apelação, diante da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, caso a penhora seja mantida. Alega error in judicando, pois a r. sentença teria ignorado elementos fáticos e jurídicos essenciais constantes nos autos, como a cadeia dominial lícita, a posse atual confirmada por oficial de justiça, e o registro do imóvel em nome da Caixa Econômica Federal. Transcreve, inclusive, a Súmula 84 do STJ: “Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” Ao final, requer a reforma da r. sentença, com o provimento da apelação para julgar procedentes os Embargos de Terceiro, desconstituindo a penhora sobre o imóvel, reconhecendo a nulidade da constrição, mantendo a gratuidade da justiça, condenando a Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência e deferindo a produção de provas adicionais. Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça. Contrarrazões à apelação apresentadas no ID 74357755, pela manutenção da r. sentença. Nas razões recursais de ID 73331765, págs. 10 a 20, o recorrente 226 CONSTRUTORA LTDA alega que a concessão da gratuidade de justiça ao embargante recorrido é manifestamente indevida e deve ser revogada pelo Tribunal. Sustenta que a presunção de hipossuficiência decorrente da assistência da Defensoria Pública não é absoluta e pode ser afastada por outros elementos de prova e que há informações nos autos que demonstram a capacidade financeira do apelado para arcar com as despesas processuais. Defende o reconhecimento da “nulidade ou ineficácia da cadeia dominial apresentada pelo Apelado Adesivo, afastando qualquer pretensão sua sobre o imóvel penhorado, independentemente da discussão sobre fraude à execução ou outros pontos. A irregularidade na origem da "aquisição" do Apelado Adesivo é um óbice intransponível à sua pretensão”. Argumenta que, dadas as peculiaridades do caso, “a suposta transferência de direitos sobre o imóvel do executado (Isaque da Conceição Silva) para terceiros, incluindo o Apelado Adesivo, configura fraude à execução, mesmo sem o registro da penhora”, afastando-se assim a aplicação da Súmula 375 do STJ e a presunção de boa-fé do embargante. Contesta o valor da causa retificado pelo Juízo a quo na decisão de saneamento no importe de R$ 100.044,00, correspondente ao valor de avaliação do imóvel, insistindo na necessidade de adequação para que reflita o real proveito econômico da demanda, devendo o valor corresponder ao da desconstituição de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente. Requer o conhecimento do recurso adesivo e a procedência para: “a) Revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelado Adesivo (Alexandre Martins da Silva), em razão de sua comprovada capacidade financeira, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais desde o início da demanda. b) Declarar a nulidade ou ineficácia da cadeia dominial apresentada pelo Apelado Adesivo, em virtude da natureza do imóvel (Programa Minha Casa Minha Vida não quitado) e das restrições legais e contratuais à sua alienação sem anuência da Caixa Econômica Federal. c) Declarar a fraude à execução, reconhecendo a ineficácia das supostas alienações dos direitos aquisitivos do imóvel em relação à 226 Construtora Ltda., com a consequente manutenção da penhora. d) Ajustar o valor da causa para R$ 12.318,82 (doze mil trezentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), correspondente ao valor do débito da execução principal, por ser o menor valor e o real proveito econômico desta demanda.” Preparo regular identificado no ID 73331764. Contrarrazões ao recurso adesivo apresentadas no ID 73331765, pelo seu desprovimento. É o relatório. Passo à decidir. Observa-se que o recurso principal tem como objetivo desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel o apartamento n° 104, lote 31, da quadra 26, loteamento denominado parque Nápolis, Gleba A, Matrícula n° 30.141, Cidade Ocidental/GO (ID 73331766), sob o fundamento de que o bem pertence a terceiro estranho à relação processual em fase executiva. Entretanto, constata-se que ocorreu fato superveniente que conduz ao não conhecimento da apelação cível. Isso porque, verifica-se que, no curso do cumprimento de sentença no 0719789-37.2021.8.07.0001, foi proferida decisão que revogou a penhora anteriormente determinada, afastando o gravame sobre o imóvel objeto da controvérsia (ID 244857900 daqueles autos na origem), in verbis: “Chamo o feito à ordem. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do Devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao Executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo Exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa MINHA CASA MINHA VIDA, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que a adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Assim, revejo as decisões anteriores e indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, em 15 dias.” Grifo nosso. Diante desse fato superveniente, constata-se a perda do interesse de agir e, consequentemente, recursal, uma vez que o objeto dos embargos de terceiro – a desconstituição da penhora do bem imóvel – foi alcançado por decisão judicial no processo principal, tornando inexistente o risco de constrição sobre o bem. O interesse processual, como condição da ação e pressuposto de admissibilidade recursal, deve subsistir até o momento da prolação da decisão judicial. Contudo, ausente esse interesse, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto, por ausência de interesse recursal. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se alguns julgados deste egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUTOS ORIGINÁRIOS. NOVA DECISÃO. NOVO AGRAVO. I – Nos presentes autos ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que proferida nova decisão no processo originário, determinando a transferência, para uma conta judicial vinculada ao processo no 0746251-60.2023.8.07.0001 (ação de arbitramento de honorários), que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília/DF, dos valores existentes em conta judicial vinculada ao feito originário, contra a qual o agravante-exequente interpôs um novo agravo de instrumento, AI no 0730597-02.2024.8.07.0000, que está sob minha relatoria. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1945408, 0721105-83.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ALTERADA NA ORIGEM. CANCELAMENTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO.1. A posterior decisão na origem que cancelou a penhora no rosto dos autos anteriormente deferida resulta na perda de objeto do agravo de instrumento do executado que pretendia a desconstituição da penhora, por ausência superveniente de interesse recursal. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão 1829262, 0733890-14.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) Desse modo, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso de apelação, por ausência superveniente de interesse recursal. No tocante ao recurso adesivo, dispõe o artigo 997, §2o, inciso III, do CPC que o recurso adesivo não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível, in verbis: “Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. [...] § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: [...] III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.” Assim, diante da inadmissibilidade da apelação principal, impõe-se o não conhecimento do recurso adesivo, por ausência de pressuposto de admissibilidade. Com essas considerações, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta pelo embargante ALEXANDRE MARTINS DA SILVA, ante a perda superveniente do interesse recursal, e nem do recurso adesivo interposto por 226 CONSTRUTORA LTDA, nos termos do artigo 997, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator